Tribunal: TJMT
Processo: 1012797-26.2024.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012797-26.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VANDERLEI NOGUEIRA - CPF: 808.127.751-04 (APELADO), DANIEL LUCENA DE OLIVEIRA - CPF: 337.548.468-25 (ADVOGADO), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – CONTRATO FIRMADO COM A PESSOA JURÍDICA – AÇÃO AJUIZADA PELA PESSOA FÍSICA – ILEGITIMIDADE EVIDENCIADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, VI, DO CPC – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A legitimidade ativa constitui condição da ação e matéria de ordem pública, podendo ser apreciada
ex officio
em qualquer tempo e grau de jurisdição, ainda que a parte ré tenha sido revelada em primeiro grau de jurisdição.

Cédula de Crédito Bancário firmado exclusivamente pela pessoa jurídica, da qual o autor é sócio, presume-se que a titularidade do crédito pertence à pessoa jurídica, não podendo o sócio, em nome próprio, pleitear direito alheio.

A aplicação da Teoria da Asserção não pode afastar a realidade documental incontroversa, que evidencia a ausência de vínculo jurídico direto entre a parte autora, pessoa física, e a obrigação exigida.

Reconhecida a ilegitimidade ativa do autor, impõe-se a reforma da sentença para extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A., visando reformar a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário nº 1012797-26.2024.811.0015, movida por VANDERLEI NOGUEIRA, julgou parcialmente procedente o processo, pelos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial por Vanderlei Nogueira contra Banco Bradesco S/A, para a finalidade de:

a) Decretar a nulidade da cláusula contratual, prevista no âmbito da cédula de crédito bancário n.º 5.645.690, e que prevê a cobrança de seguro;

b) Condenar a companhia requerida, no pagamento de indenização, por repetição do indébito, no valor equivalente ao dobro da quantia que o requerente efetivamente quitou, fruto da cobrança indevida de seguro, no âmbito da cédula de crédito bancário n.º 5.645.690, ressalvado o direito à compensação, e, como corolário natural, Determinar a realização de cálculo contábil da dívida, a ser devidamente quantificado em sede de liquidação de sentença, por arbitramento [art. 509, inciso I do Código de Processo Civil], consoante as diretrizes anteriormente difundidas e as demais condições contratuais que restaram incólumes;

c) Indeferir os demais requerimentos;

d) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.”
(id. 287890413).

Nas razões do recurso, de id. 287890419, o recorrente sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do autor, pois o contrato em discussão foi firmado com a pessoa jurídica de V NOGUEIRA MUNK LTDA.

No mérito, argumenta pela legalidade do seguro
,
aduzindo
“escolheu o AUTOR por financiar pagamento do PRÊMIO, na mesma operação de financiamento do veículo, merecendo destacar que não possui vínculo com a BANCO BRADESCO S/A. A vontade foi livremente demonstrada de forma previa à contratação do financiamento no Formulário CET e ratificada no momento em que emitiu a Cédula de Crédito Bancário”
.

Defende que não há provas de que o autor foi compelido a realizar tais contratações, bem como de que não teve opção de escolher por outro seguradora, afirmando que há expressa assinatura no termo de adesão.

Forte neste argumento, busca a reforma da sentença para julgamento improcedente a ação.

Devidamente intimado, o apelado contrarrazoou no id. 287890431, rechaçando os argumentos do apelo e pedindo o desprovimento.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A ilegitimidade de qualquer das partes pode ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme previsto no art. 485, inciso VI e § 3º do CPC-2015:

“O juiz não resolverá o mérito quando: VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; (...) § 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado”.

Para corroborar:

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OMISSÃO. EXISTÊNCIA . ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SANEAMENTO DO VÍCIO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE . PRECEDENTES. 1. A ausência de legitimidade ativa, por se tratar de uma das condições da ação, é matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau, sendo insuscetível de preclusão nas instâncias ordinárias. Precedentes do STJ . 2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.”
(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 608253 SP 2014/0274809-6, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/06/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2017)

Cumpre destacar que a teor do art. 17 do CPC-2015:
"Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade"
. É dever da parte comprovar sua legitimidade, porque se trata de uma das condições de validade do processo.

Assim, que cabe ao sujeito ativo demonstrar ser titular do direito material que busca exercer em juízo, configurando-se, portanto, sua legitimidade ativa. De igual modo, reputa-se legítimo passivo aquele que, em tese, se encontra vinculado à obrigação ou à situação jurídica resistida, sendo o destinatário natural da pretensão deduzida.

Para melhor ilustrar, Fredie Didier ensina que:

“A legitimidade para agir (ad causam petendi ou ad agendum) é condição da ação que se precisa investigar no elemento subjetivo da demanda: os sujeitos. Não basta que se preencham regularmente os 'pressupostos processuais' subjetivos para que a parte possa atuar regularmente em juízo. É necessário, ainda, que os sujeitos da demanda estejam em determinada situação jurídica que lhes autorize a conduzir o processo em que se discuta aquela relação jurídica de direito material deduzida em juízo. É a 'pertinência subjetiva da ação', segundo célebre definição doutrinária. A esse poder, conferido pela lei, dá-se o nome de legitimidade ad causam ou capacidade de conduzir o processo. Parte legítima é aquela que se encontra em posição processual (autor ou réu) coincidente com a situação legitimadora, 'decorrente de certa previsão legal, relativamente àquela pessoa e perante o respectivo objeto litigioso'.”
(in Curso de Direito Processual Civil, vol. 1. 13ª ed. Salvador, Ed. Juspodivm, 2011)

Como pacificado na jurisprudência, em se tratando de sociedade limitada, o crédito constituído em nome da pessoa jurídica não pode ser pleiteado diretamente pelo sócio, sob pena de burla à autonomia da personalidade jurídica. A separação patrimonial imposta pelo tipo societário impede a confusão entre sócio e sociedade.

A Teoria da Asserção, embora importante para a verificação inicial da legitimidade, não pode ser utilizada para afastar a realidade documental inconteste. A narrativa inicial, segundo a qual o serviço foi prestado pessoalmente, entra em contradição com a documentação fiscal que fundamenta o pedido, de forma que não há como afirmar a titularidade do crédito em favor da pessoa física.

No caso em apreço, constata-se que não houve qualquer contratação em nome da pessoa física do sócio da sociedade empresária, de modo que os patrimônios da pessoa jurídica e de seu sócio não se confundem, nos termos do art. 49-A do Código Civil.

Nesse passo, a Cédula de Crédito Bancário nº 5645690, que embasa a presente ação revisional, foi firmado por V NOGUEIRA MUNK LTDA, CNPJ n. 37.133.460/0001-06 (id. 287889383).

Assim, a pretensão de revisão do contrato bancário discutido nos autos pertence exclusivamente à empresa que participou da relação jurídica material, sendo esta a legítima titular do direito invocado.

Consequentemente, caberia à pessoa jurídica figurar no polo ativo da demanda, o que não foi observado pelo juízo de primeiro grau e pelo autor da ação.

Dessa forma, o autor/apelado busca, em nome próprio (pessoa física), o recebimento de crédito que não lhe pertence, oriundo de relação contratual firmada pela pessoa jurídica da qual é sócio. Tal pretensão, contudo, revela-se juridicamente inadmissível, por lhe faltar legitimidade ativa para tanto.

Com efeito, o autor, na qualidade de pessoa física, não detém titularidade do direito subjetivo decorrente da cédula de crédito bancário em revisão, uma vez que a pessoa jurídica possui personalidade jurídica própria e autonomia patrimonial, nos termos do art. 49-A do Código Civil, sendo sua existência distinta daquela de seus sócios.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no mesmo sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA. ARTIGO 6º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . VEDAÇÃO LEGAL PARA POSTULAR EM NOME PRÓPRIO DIREITO ALHEIO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. 1. Demanda indenizatória proposta em nome próprio pelo sócio- gerente pleiteando a reparação dos danos sofridos por sociedade limitada decorrentes de ato ilícito imputada ao réu . 2. Impugnação pelo réu, desde a contestação, da ilegitimidade ativa do sócio. 3. Inocorrência de violação ao princípio da unirrecorribilidade, pois para cada decisão houve a interposição de um único recurso . 4. Ninguém pode pleitear em nome próprio a defesa de direito alheio, salvo quando autorizado por lei (art. 6º do CPC). 5 . A Primeira Seção do STJ, em julgamento submetido ao rito do artigo 543-C do CPC, firmou a tese de que a pessoa jurídica não tem legitimidade para interpor recurso no interesse do sócio (REsp 1347627/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/10/2013, DJe 21/10/2013). 6. "Contrario sensu", o sócio não tem legitimidade para propor ação, em nome próprio, em defesa de direito da socieade . 7. Acolhida a pretensão recursal, fica afastada a multa fixada com base no artigo 538 do CPC. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”
(STJ - REsp: 1317111 SC 2012/0076553-1, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 09/12/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2014)

"(...) 1. A personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a personalidade jurídica dos sócios. Assim, por constituírem pessoas distintas, distintos são também seus direitos e obrigações. 2. Ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei. Por isso, o sócio não tem legitimidade para figurar no polo ativo de demanda em que se busca indenização por prejuízos eventualmente causados à sociedade de que participa. 3. Hipótese em que o sócio tem interesse meramente econômico, faltando-lhe interesse jurídico a defender.”
(STJ, REsp 1.188.151/AM, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Dj em 14/06/11).

Esta Corte também já decidiu no mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SÓCIA – NATUREZA JURÍDICA DA EMPRESA - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA – PESSOA FÍSICA – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA POSTULAR EM NOME PRÓPRIO DIREITO ALHEIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a personalidade jurídica dos sócios. Assim, por constituírem pessoas distintas, distintos também seus direitos e obrigações. O sócio, por isso, não pode postular, em nome próprio, direito da entidade” (STJ, AgRg no Ag n . 935.206/RJ) De se manter a sentença que reconheceu, de ofício, a ilegitimidade ativa ad causam da sócia para postular em nome próprio direito da pessoa jurídica que integra, mormente se os prejuízos cuja reparação pretende foram ocasionados à pessoa jurídica.”
(TJ-MT 00097236420138110015 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 25/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2021)

Desse modo, evidencia-se a ausência de uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade ativa, o que impede o exame do mérito da demanda.

Assim, mostra-se necessária a reforma sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, no sentido de reconhecer a ilegitimidade ativa da parte autora na propositura da presente ação, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos ternos do Art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e extinguir o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ilegitimidade ativa do autor.

Impõe-se a inversão do ônus da sucumbência, nos termos do art. 85,
caput
, do CPC de modo que condeno o recorrido, ora vencido, o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que arbitro, em observância aos critérios do §2º do mesmo artigo, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, considerando o grau de zelo profissional, a natureza da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo exigido para sua apreciação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025